Tribunal: TJSP
Processo: 2037799-87.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial rejeitada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial rejeitada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – Descabimento – Suspensão de julgamento determinada em recursos extraordinários mencionados nas razões recursais, envolvendo expurgos inflacionários de planos econômicos, que não se aplica em hipótese de sentença transitada em julgado, como no caso concreto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPETÊNCIA – Pleito que não está restrito ao foro onde tramitou a ação coletiva, podendo ser deduzido pelo poupador no foro de seu domicílio – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial afastada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - Inadequação do rito adotado para liquidação de sentença – Necessidade de observância do disposto no artigo 475-E, do Código de Processo Civil de 1973, hoje o artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015 – Descabimento, contudo, do reconhecimento da nulidade do procedimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – Data da citação para a ação coletiva – Matéria que já foi assim decidida na sentença da Ação Civil Pública, e que não pode ser alterada sob pena de violação à coisa julgada - Entendimento, outrossim, nesse sentido pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração apresentados na Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a incidência de juros remuneratórios mês a mês.

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TABELA PRÁTICA DO TJ/SP – Pretensão deduzida pelo banco de que sejam utilizados os índices da caderneta de poupança – Descabimento – Tabela Prática do TJ/SP que se revela mais adequada para atualizar monetariamente os débitos para fins de cobrança judicial – Entendimento pacificado pela 17a Câmara de Direito Privado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – INCLUSÃO DE OUTROS EXPURGOS NÃO CONTEMPLADOS NA SENTENÇA EXEQUENDA – Adequação – Admissibilidade da incidência dos expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão, como correção monetária plena do débito judicial – Base de cálculo em que se considera o saldo existente ao tempo do plano econômico em questão na lide, e não os valores de depósitos da época de cada plano subsequente – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de repetitivo.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Verba indevida – Depósito realizado dentro do prazo legal – Hipótese de decisão proferida em incidente processual – Entendimento jurisprudencial do STJ – Pagamento voluntário no prazo estabelecido no caput, do art. 523, § 1o, do CPC.

RETENÇÃO DO LEVANTAMENTO DE VALORES OU PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - Descabimento – No curso do processo foram feitas as verificações pertinentes, analisaram-se as defesas do agravante trazidas em sua impugnação e nenhuma delas restou acolhida, nada mais havendo para se desenvolver no processo que levasse a retenção de valores ou exigência de caução.

Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2037799-87.2016.8.26.0000, da Comarca de Estrela D Oeste, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado LAERCIO HILDEBRANDO DONDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037799-87.2016.8.26.0000 - Estrela D Oeste 2/19
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: LAERCIO HILDEBRANDO DONDA
VOTO no 136.204
EMENTA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

ILEGITIMIDADE ATIVA Necessidade de filiação ao IDEC
Descabimento Possibilidade de ajuizamento de ação executiva
individual por todos os poupadores Entendimento pacificado
pelo STJ em análise de recurso repetitivo Prefacial rejeitada.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL SUSPENSÃO DO PROCESSO Descabimento
Suspensão de julgamento determinada em recursos extraordinários
mencionados
nas
razões
recursais,
envolvendo
expurgos
inflacionários de planos econômicos, que não se aplica em
hipótese de sentença transitada em julgado, como no caso
concreto.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COMPETÊNCIA Pleito
que não está restrito ao foro onde tramitou a ação coletiva,
podendo ser deduzido pelo poupador no foro de seu domicílio
Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo
Prefacial afastada.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL - Inadequação do rito adotado para liquidação de
sentença Necessidade de observância do disposto no artigo 475-
E, do Código de Processo Civil de 1973, hoje o artigo 509, inciso
II, do Código de Processo Civil de 2015 Descabimento, contudo,
do reconhecimento da nulidade do procedimento.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
JUROS
MORATÓRIOS TERMO INICIAL Data da citação para a ação
coletiva Matéria que já foi assim decidida na sentença da Ação
Civil Pública, e que não pode ser alterada sob pena de violação à
coisa julgada - Entendimento, outrossim, nesse sentido pacificado
pelo STJ em análise de recurso repetitivo.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
JUROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037799-87.2016.8.26.0000 - Estrela D Oeste 3/19
REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração apresentados na
Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a
incidência de juros remuneratórios mês a mês.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

CORREÇÃO
MONETÁRIA TABELA PRÁTICA DO TJ/SP Pretensão
deduzida pelo banco de que sejam utilizados os índices da
caderneta de poupança Descabimento Tabela Prática do TJ/SP
que se revela mais adequada para atualizar monetariamente os
débitos para fins de cobrança judicial Entendimento pacificado
pela 17a Câmara de Direito Privado.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL INCLUSÃO DE OUTROS EXPURGOS NÃO
CONTEMPLADOS
NA
SENTENÇA
EXEQUENDA

Adequação
Admissibilidade da incidência dos expurgos
inflacionários posteriores ao Plano Verão, como correção
monetária plena do débito judicial Base de cálculo em que se
considera o saldo existente ao tempo do plano econômico em
questão na lide, e não os valores de depósitos da época de cada
plano subsequente Entendimento pacificado pelo STJ em análise
de repetitivo.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Verba
indevida Depósito realizado dentro do prazo legal Hipótese de
decisão proferida em incidente processual
Entendimento
jurisprudencial do STJ
Pagamento voluntário no prazo
estabelecido no caput, do art. 523, § 1o, do CPC.
RETENÇÃO DO LEVANTAMENTO DE VALORES OU
PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - Descabimento – No curso do
processo foram feitas as verificações pertinentes, analisaram-se as
defesas do agravante trazidas em sua impugnação e nenhuma delas
restou acolhida, nada mais havendo para se desenvolver no
processo que levasse a retenção de valores ou exigência de caução.
Agravo parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037799-87.2016.8.26.0000 - Estrela D Oeste 4/19
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença.
Sustenta o agravante, em síntese: ilegitimidade ativa; suspensão do
processo; incompetência territorial para o julgamento da lide; necessidade de liquidação de
sentença; que o marco inicial dos juros de mora deve ser a intimação para pagamento;
descabimento dos juros remuneratórios; que a correção monetária somente pode incidir
pelos índices da caderneta de poupança; ser incabível a incidência de outros planos
econômicos; descabimento da condenação honorária; que deve ser indeferido o
levantamento de guia em favor do poupador, devendo ser prestada caução.
É O RELATÓRIO.
De plano, deixe-se anotado não ser caso de suspensão do julgamento do
recurso por envolver expurgos inflacionários decorrentes de planos econômicos cuja
análise estaria a ser feita no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em diversos recursos
extraordinários aludidos no corpo do agravo.
Isto se afirma na medida em que, claramente, em indicados recursos
extraordinários, a suspensão naqueles ditada atinge tão somente os processos em que não
tenha havido trânsito em julgado da sentença, situação que não se ajusta ao presente caso,
onde de há muito transitada em julgado a sentença que constitui o título sob execução.
Confira-se a esse respeito, v.g., o teor do despacho do Min. Dias Toffoli,
no RE no 626.307/SP:
Assim sendo, é necessária a adoção das seguintes providências:
a) Omissis
b) O sobrestamento de todos os recursos que se refiram ao objeto desta
repercussão geral, excluindo-se, conforme delineado pelo Ministério
Público, as ações em sede executiva (decorrente de sentença transita
em julgado) e as que se encontrem em fase instrutória.
c) Omissis.
Pois bem.
No que se refere à prefacial de ilegitimidade ativa do poupador não
associado ao IDEC para executar individualmente a ação civil pública movida pelo referido
instituto, fundada em precedente do Supremo Tribunal Federal, fato é que não existe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037799-87.2016.8.26.0000 - Estrela D Oeste 5/19
absoluta identidade entre o quanto decidido no RE no 573.232 SC e a situação fática
analisada, bastando verificar que no aludido precedente cuida-se de ação coletiva ordinária
e na hipótese destes autos tem-se ação civil pública, demandas que tem contornos legais
diferentes e que, justamente por isto, não estão justapostos para ensejar utilização do
quanto decidido no Recurso Extraordinário antes apontado ao presente caso concreto.
No que diz respeito à decisão proferida no RE 612.043/PR, tendo como
relator o Min. Marco Aurélio, não possui qualquer abrangência sobre o quanto se aborda
nestes autos, pelo simples fato de que no Recurso Extraordinário indicado cuida-se de ação
coletiva, esta interposta por determinada associação em favor do grupo formado por seus
associados, logo lá debate-se direito coletivo e não individual homogêneo, como o versado
na Ação Civil Pública promovida pelo IDEC, ação esta última que envolve deste modo
peculiaridade que impede tenha a solução ditada no Recurso Extraordinário já mencionado
eficácia sobre as questões abordadas nos recursos e outras decisões proferidas no âmbito da
Ação Civil Pública em questão, tudo a demonstrar o descabimento da repercussão
pretendida.
Outrossim, o Recurso Extraordinário no 885.658-SP não foi julgado de
modo a ter efeito repetitivo, o que equivale dizer que o seu resultado não influencia em
julgamentos posteriores àquele primeiro, de modo que é inaplicável à espécie.
De qualquer modo, desnecessária a comprovação de filiação do poupador
ao IDEC, diante do que restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Repetitivo no 1.391.198-RS, caindo por terra toda a argumentação do recorrente em
sentido contrário.
Conferir, a propósito:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA
PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL
JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N.
1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037799-87.2016.8.26.0000 - Estrela D Oeste 6/19
VERÃO).
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO
INDIVIDUAL.
FORO
COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS
DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1.
Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença
proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial
Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9,
que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças
decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança
ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da
coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de
poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou
domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito
de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu
domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores
detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -,
independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos
do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva
proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da
12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2.
Recurso especial não provido” (Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. em 13.08.2014).
Por ser deste modo, incabível a pretendida extinção da execução sem
julgamento do mérito com base na ilegitimidade ativa.
No tocante à suspensão do processo, destaque-se que em análise ao REsp
no 1.438.263-SP, aquela E. Corte, por seus Ministros, como constou expressamente da
certidão de julgamento referente ao ProAfR no RESp no 1.438.263-SP, “..., por maioria,
afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) para definir sobre a
legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil
pública manejada por associação na condição de substituta processual, determinando a
suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que
versem sobre a idêntica questão de direito e que estejam pendentes de apreciação em todo
território nacional, no segundo grau de jurisdição ou no nesta Corte”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037799-87.2016.8.26.0000 - Estrela D Oeste 7/19
Sendo assim, apenas recursos especiais e agravos em recurso especial
estão com seu trâmite suspenso, nada além disso.
No que tange à alegada incompetência do juízo para o trâmite do pedido
de cumprimento de sentença apresentado pelo agravado, não há mais qualquer controvérsia
sobre a possibilidade de ser ajuizado tal pleito no foro do domicílio do poupador, como
no caso dos autos, cumprindo apenas destacar que o pedido em questão não se refere à ação
civil pública aludida nas razões recursais, que tramitou no Distrito Federal, mas, à ação
civil pública sob o no 0403263-60.1993.8.26.0053, perante a 6a Vara da Fazenda Pública da
Comarca da Capital.
No sentido da competência do foro de domicílio do poupador, como
acima referido, a matéria restou pacificada em sede de análise do Recurso Repetitivo no
1.243.887-PR, como se pode conferir:
DIREITO
PROCESSUAL.
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO
COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS
DA
SENTENÇA
COLETIVA.
LIMITAÇÃO
TERRITORIAL.
IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS
ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida
em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do
beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão
circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos
do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão
do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo
(arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).
1.2. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela
Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados
expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus
efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037799-87.2016.8.26.0000 - Estrela D Oeste 8/19
Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede
de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa
julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2o-A,
caput, da Lei n. 9.494/97.
2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori Albino Zavascki.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp no
1243887-PR, Corte Especial, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
19/10/2011).
Outrossim, necessário destacar que o procedimento conferido à
liquidação nestes autos não respeitou o quanto previsto em lei.
Para a hipótese sob análise, a liquidação necessária seria aquela estatuída
no art. 475-E, do Código de Processo Civil de 1973, hoje o art. 509, inc. II, do Código de
Processo Civil de 2015, ou seja, dever-se-ia observar o procedimento ordinário ou comum,
respectivamente consideradas as regras legais indicadas.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA
(ART.
543-C,
CPC).
DIREITOS
METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X
BANESTADO.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
ALCANCE
SUBJETIVO DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO AOS
ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA.
MULTA PREVISTA NO ART. 475-J, CPC. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada
pela Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos
chamados expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança,
dispôs que seus efeitos alcançariam todos os poupadores da
instituição financeira do Estado do Paraná. Por isso descabe a
alteração do seu alcance em sede de liquidação/execução
individual, sob pena de vulneração da coisa julgada. Assim, não se
aplica ao caso a limitação contida no art. 2o-A, caput, da Lei n.
9.494/97.
1.2. A sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil
coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de
"quantia certa ou já fixada em liquidação" (art. 475-J do CPC),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037799-87.2016.8.26.0000 - Estrela D Oeste 9/19
porquanto, "em caso de procedência do pedido, a condenação
será genérica", apenas "fixando a responsabilidade do réu pelos
danos causados" (art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se
reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do
comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista
no art. 475-J do CPC.
2. Recurso especial parcialmente provido. (REsp no1.247.150-PR,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 19.10.2011) (grifo nosso)

Ora, embora este desvio, não é caso de reconhecer-se aqui qualquer
nulidade, mesmo porque por outro tortuoso modo conseguiu-se chegar ao desfecho da
liquidação, em decisão contra a qual interposto o recurso sob análise.
Quanto ao marco inicial dos juros moratórios, consoante a sentença
proferida na Ação Civil Pública em questão, e a orientação confirmada pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo no 1.370.899-SP, está definida sua
incidência a partir da data da citação efetuada naqueles autos.
Conferir, a propósito:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA -
PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS
A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA -
VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE
CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL -
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos
(CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese
uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo
as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à
data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre
indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em
decorrência de Planos Econômicos.
2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza
condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário
de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de
Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo
cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais
das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037799-87.2016.8.26.0000 - Estrela D Oeste 10/19
idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo,
portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que
correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública.
3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos
individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela
coletiva, inclusive assegurando a execução individual de
condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em
prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em
detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é
prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na
efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à
opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização
multitudinária, que é de rigor evitar.
3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de
Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei
11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte:
"Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase
de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em
responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em
momento anterior."
4.- Recurso Especial improvido”. (REsp no 1370899/SP, Corte
Especial, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21/05/2014).
Ora, como esta questão já estava estipulada anteriormente na antes
referida sentença, esta que transitou em julgado há vários anos, é evidente que não poderia
haver mais discussão alguma sobre o tema.
Basta esta constatação para proclamar-se aqui a persistência da coisa
julgada, e, assim, a determinação de que o marco inicial de fluência dos juros moratórios é
correspondente, na hipótese, à data de citação na Ação Civil Pública adrede apontada.
No que se refere aos juros remuneratórios, não há razão alguma para
acolher-se o pleito do agravante.
Vistos os autos com maior cuidado se percebe que embora, na sentença
originalmente proferida a questão dos mencionados juros não tenha sido abordada, em
razão de embargos declaratórios opostos contra aludida decisão pelo Ministério Público, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037799-87.2016.8.26.0000 - Estrela D Oeste 11/19
MM. Juiz a quo, acolhendo a tais embargos, expressamente tratou do tema, e proferiu nova
decisão admitindo a incidência dos juros remuneratórios questionados, tudo como consta
dos autos principais.
Portanto, quando estes juros remuneratórios vêm a ser considerados para
fins de liquidação, nada mais se está a fazer do que empregar para definição do quantum
debeatur as prévias e claras instruções do título judicial liquidando, título este composto
não só pelos termos da sentença, mas por aqueles que a esta foram integrados no
julgamento dos embargos declaratórios como acima explanado.
Logo, a incidência dos juros remuneratórios deve persistir computada no
cálculo do débito, mês a mês, decorrente da condenação externada na sentença em questão.
Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
PEDIDO
EXPRESSO.
POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, mantendo a decisão proferida em primeira
instância, concluiu que houve condenação expressa do agravante, nos
autos da ação civil pública, com relação ao pagamento de juros
remuneratórios, razão pela qual se afigura correta a inclusão do
mencionado encargo nos cálculos apresentados pela parte exequente.
2. Agravo regimental não provido”. (AgRg nos EDcl no AREsp no
678.314-SP, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araujo, j. em
03.12.2015)
Também, já tendo decidido esta 17a Câmara de Direito Privado:
“EXECUÇÃO
ação civil pública
caderneta de poupança

expurgo inflacionário incidente a diferença sobre o saldo em
janeiro de 1989
inclusão nos cálculos dos demais expurgos
decorrentes dos planos econômicos admissibilidade Precedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037799-87.2016.8.26.0000 - Estrela D Oeste 12/19
do STJ Recurso do embargado provido”
JUROS REMUNERATÓRIOS Incidência mês a mês sobre o capital
atualizado mês a mês, devendo ser calculado sobre a diferença a ser
creditada Recurso do embargante negado” (Ap. no 1.309.077-4, rel.;
Ribeiro de Souza; j. 05/04/2006)
No que concerne à pretendida aplicação dos índices da caderneta de
poupança para fins de correção monetária, ao invés da Tabela Prática do Tribunal de
Justiça estabelecida na decisão agravada, não tem razão o agravante porque esta última é a
que se revela adequada para atualizar monetariamente, para fins de cobrança judicial, os
débitos decorrentes das diferenças de expurgos inflacionários, não pagas aos poupadores,
como no caso dos autos.
Outrossim, esta 17a Câmara de Direito Privado já consolidou
entendimento no sentido do quanto acima exposto:
Ementa: Agravo de instrumento. Ação civil pública. Expurgos
Inflacionários. Liquidação de sentença transitada em julgado.
Prevenção desta c. Câmara para apreciação dos recursos oriundos do
processo no 0403263-60.1993.8.26.0053, que tramitou perante a 6a Vara
da Fazenda Pública da Comarca da Capital. Adoção do índice de
42,72% para cálculo da diferença não creditada quando da edição do
Plano Verão em relação às cadernetas com aniversário na primeira
quinzena de janeiro de 1989. Com direito o poupador, deduzido o índice
efetivamente aplicado à época, ao recebimento da diferença de
20,3609%. Suspensão do andamento da execução. Ordem supedaneada
nos Recursos Especiais nos. 1.391.198-RS e 1.370.899-SP, assim também
no Extraordinário no 573232. Inviabilidade - regular prosseguimento na
origem. Alcance do "decisum" e foro da ação
o poupador pode
habilitar-se para o cumprimento da r. sentença, que tem efeito "erga
omnes", no foro de seu domicílio. Filiação ao IDEC/Legitimidade ativa.
Desnecessidade da comprovação de filiação do poupador ao IDEC.
Precedentes do STJ e desta Corte. Custas iniciais. Necessidade de
recolhimento. Possibilidade de diferimento, nos termos do artigo 5o da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037799-87.2016.8.26.0000 - Estrela D Oeste 13/19
Lei Estadual no 11.608/2003, que não conta rol taxativo. Tese
majoritária desta c. Câmara. Prescrição da execução individual - o
prazo prescricional para execução individual em ação civil pública é de
cinco (cinco) anos contados do trânsito em julgado da r. sentença. Título
executivo judicial. Execução lastreada em sentença condenatória
genérica proferida em autos de ação civil pública transitada em
julgado. Desnecessidade da liquidação por artigos ou arbitramento,
bastando a apresentação de simples cálculos para a apuração do valor
devido, nos termos do art. 475-B do CPC. Juros remuneratórios.
Cabimento. Necessidade de plena recomposição do saldo em caderneta
de poupança. Cômputo à razão de 0,5% ao mês, de forma capitalizada, a
partir de fevereiro de 1989 até a data do efetivo pagamento. Correção
monetária. Atualização devida para preservação do valor intrínseco da
moeda. Utilização dos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, desde fevereiro de 1989 até o efetivo
pagamento. Juros moratórios devidos, em postura adotada por este e.
Câmara a partir de então, da citação na fase de conhecimento, e não da
executória, até o efetivo pagamento, em cômputo simples. Cumulação
entre juros remuneratórios, moratórios e correção monetária.
Possibilidade - jurisprudência dominante desta c. Corte. Honorários
advocatícios - verba devida em sede de execução de sentença nas
hipóteses de não pagamento espontâneo do débito pelo Banco. Oferta de
impugnação
a
caracterizar
contraditório;
cumpre,
ainda
que
parcialmente acolhida, arbitrar-se verba honorária em favor do
poupador, no importe equivalente a 10% sobre o proveito econômico
por ele obtido. Valor incontroverso da condenação. Cabe ao preclaro
juízo "a quo", oportunamente, a pedido do poupador, determinar seu
levantamento.
Recurso
improvido.

(Apel.
no
2200474-31.2015.8.26.0000, 17a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Tércio Pires, j. 30/03/2016).
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Expurgos
Inflacionários. Liquidação de sentença transitada em julgado.
Prevenção desta C. Câmara para apreciação dos recursos oriundos do
processo no 0403263-60.1993.8.26.0053, que tramitou perante a 6a Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037799-87.2016.8.26.0000 - Estrela D Oeste 14/19
da Fazenda Pública da Comarca da Capital. Adoção do índice de
42,72% para cálculo da diferença não creditada quando da edição do
Plano Verão em relação às cadernetas com aniversário na primeira
quinzena de janeiro de 1989. Após a dedução do índice efetivamente
aplicado à época, o poupador faz jus ao recebimento da diferença de
20,3609%. Suspensão do andamento da execução. Determinação com
fulcro nos Recursos Especiais no 1.391.198-RS, e no 1.370.899-SP, e
Recurso Extraordinário no 573232. Irrazoabilidade. Feito que deve
prosseguir na origem. Efeitos da sentença e foro da ação. O poupador
pode habilitar-se para o cumprimento da r. sentença, que tem efeito
"erga omnes", no foro de seu domicílio. Filiação ao IDEC/Legitimidade
ativa. Desnecessidade de comprovação de filiação do poupador ao
IDEC. Precedentes do STJ e desta Corte. Custas iniciais. Necessidade de
recolhimento. Possibilidade de diferimento nos termos do artigo 5o da
Lei Estadual no 11.608/2003, que não possui rol taxativo. Entendimento
majoritário desta Câmara. Prescrição da execução individual. O prazo
prescricional para execução individual em Ação civil pública é de 5
(cinco) anos, contados do trânsito em julgado da r. sentença. Título
executivo judicial. Execução lastreada em sentença condenatória
genérica proferida em Ação Civil Pública que transitou em julgado.
Desnecessidade de liquidação por artigos ou arbitramento. Juros
remuneratórios. Cabimento. Necessidade de plena recomposição do
saldo em caderneta de poupança. Cômputo à razão de 0,5% ao mês, de
forma capitalizada, a partir de fevereiro de 1989 até a data do efetivo
pagamento. Correção monetária. Atualização devida para preservação
do valor intrínseco da moeda. Utilização dos índices da Tabela
Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde fevereiro
de 1989 até efetivo pagamento. Juros moratórios. Decisão que fixou o
termo inicial dos juros moratórios a partir da intimação na execução.
Cumulação entre juros remuneratórios, moratórios e correção
monetária. Possibilidade. A jurisprudência dominante desta Corte
permite a cumulação de juros remuneratórios, moratórios e correção
monetária pela Tabela Prática. Liquidação do débito. Desnecessidade
de liquidação por artigos ou arbitramento. Mero cálculo aritmético, nos
termos do art. 475-B do CPC, cujo rito garante celeridade ao trâmite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037799-87.2016.8.26.0000 - Estrela D Oeste 15/19
desta fase processual. Inexistência de complexidade na apuração do
débito. Perícia. Determinada realização de perícia contábil, para a
verificação do valor real do débito, considerados os critérios
estabelecidos na inicial e na sentença coletiva. É do devedor o ônus de
antecipar o pagamento dos honorários periciais. REsp 1.274.466-SC,
julgado pelo rito dos recursos repetitivos. Honorários advocatícios.
Verba devida em sede de execução de sentença nas hipóteses de não
pagamento espontâneo do débito pelo Banco. Apresentação de
impugnação que caracteriza verdadeiro contraditório. Ainda que a
impugnação seja parcialmente acolhida, a verba honorária deve ser
arbitrada em favor do poupador, no importe de 10% sobre o proveito
econômico por ele obtido. Valor incontroverso da condenação. Caberá
ao MM. Juízo a quo determinar o levantamento do valor incontroverso,
a pedido do poupador, oportunamente. Recurso não provido. (Apel. no
2201188-25.2014.8.26.0000, 17a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Ramon Mateo Junior, j. 26/01/2016).
No que toca à questão da correção monetária e à incidência de expurgos
inflacionários de outros planos econômicos não contemplados na sentença exequenda,
veja-se que o problema apontado nas razões recursais é inexistente.
Bem sabe o agravante, posto que instituição financeira, que a base de
cálculo da correção monetária, que se aplica sempre sobre qualquer dívida judicial,
independentemente de disposição expressa em sentença ou qualquer outra decisão, e sim
por força de lei, tem como base para sua incidência, no caso em análise, o saldo existente
em conta poupança em janeiro de 1989, isto para que haja mera atualização do montante
que se apure devido, e daí, naturalmente, incidirão, respeitado o mecanismo legal aludido,
os demais expurgos referentes aos planos econômicos não contemplados na sentença,
planos econômicos posteriores, o que de modo algum significa acrescer encargos à dívida
tratada, pois, correção monetária é algo que se limita a tornar o montante da condenação
atual, não substancialmente maior do que originalmente fixado. Existe, nesse sistema, mera
recomposição do valor real da dívida, e assim não fosse feito, aquela última seria
injustamente reduzida em face da corrosão inflacionária apurada em determinado período,
e com isto ganhariam apenas aqueles que fazem de tudo para procrastinar processos
arguindo matérias que não têm a menor razão de ser, nem mesmo no quanto se trata da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037799-87.2016.8.26.0000 - Estrela D Oeste 16/19
repercussão econômico-financeira de determinado julgamento judicial, repercussão esta
que deveria ser facilmente perceptível ao agravante.
Nada mais é necessário dizer, até porque a questão já foi objeto de
definição no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede dos Recursos
Repetitivos no 1314478/RS e no 1392245/DF, o que se fez em conformidade como quanto
acima foi exposto, como se pode conferir:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C
DO
CPC.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. CABIMENTO.
CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "Na execução de sentença que
reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários
decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos
inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do
débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo
do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da
época de cada plano subsequente".
2. Recurso especial não provido. (REsp no 1314478/RS 2a Seção, rel.
Min. Luis Felipe Salomão, j. 13/05/2015).
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE
1989).
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL.
INCLUSÃO
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. OMISSÃO
DO TÍTULO.
1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública
que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários
decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989):
1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de
liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando
cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento;
1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037799-87.2016.8.26.0000 - Estrela D Oeste 17/19
monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o
saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores
de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.
2. Recurso especial parcialmente provido. (REsp no 1392245/DF, 2a
Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08/04/2015).
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA N. 1998.01.016798-9 DE BRASÍLIA/DF. IDEC VS. BANCO
DO BRASIL. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES. INCLUSÃO EM EXECUÇÃO
INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO
OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA.
1. A determinação legal quanto à suspensão dos processos disposta no
art. 543-C, §§ 1o e 2o, do CPC não se aplica aos processos que já se
encontram no Superior Tribunal de Justiça.(AgRg no ARE no RE nos
EDcl no AgRg no REsp 1359153/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
CORTE ESPECIAL, julgado em 05/11/2014, DJe 27/11/2014).
2. Na ação civil pública n. 1998.01.016798-9, que tramitou na 12a Vara
Cível de Brasília/DF, tendo o Banco do Brasil S.A. sido condenado a
pagar os expurgos inflacionários do Plano Verão (janeiro de 1989), é
cabível, na fase de execução individual, a inclusão dos expurgos
posteriores a título de correção monetária plena, que têm como base de
cálculo o saldo existente nas contas de poupança ao tempo do referido
plano econômico. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp
1462887/DF, 4a Turma, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 11/12/2014).
No que toca à verba honorária fixada em favor do agravado nesta fase
de cumprimento de sentença, razão assiste ao agravante.
Consultando-se o processo, verifica-se que o depósito copiado às fls. 54
foi realizado dentro do prazo legal (em 14/07/2015), considerada a data da juntada do aviso
de recebimento (03/07/2015 SAJ), e esta situação não gera para o agravado direito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037799-87.2016.8.26.0000 - Estrela D Oeste 18/19
fixação de verba honorária, uma vez que, nesta circunstância, e considerando que se trata,
na hipótese, de decisão proferida em incidente processual, não há na lei o que autorizasse a
imposição daquele pagamento.
Nesse sentido, cumpre destacar orientação posta no Recurso Especial
repetitivo (REsp no 1.134.186/RS), ao analisar a questão no âmbito do cumprimento de
sentença então estabelecido no art. 475-J, do Código de Processo Civil/1973:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento
de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo
para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que
somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos
autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que
parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado,
com base no art. 20, § 4o, do CPC.
2. Recurso especial provido. (Corte Especial, rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. 01/08/2011).
Na atualidade, aliás, o art. 523, §1o, do Código de Processo Civil/2015,
claramente determina que haja a condenação em honorários de advogado tão somente para
o caso de não ocorrer pagamento voluntário no prazo do caput, de aludida disposição, e
basta isto para ver-se que, na situação do processo em análise, descabida era a supra
aludida condenação.
Por ser deste modo, determina-se o afastamento da imposição feita ao
agravante ao pagamento da verba honorária.
No que toca ao levantamento do valor depositado pelo agravante na
sua totalidade, nada existe que possa, na fase processual em que está o processo, obstar tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037799-87.2016.8.26.0000 - Estrela D Oeste 19/19
providência, uma vez que no curso do processo foram feitas as verificações pertinentes,
analisaram-se as defesas do agravante trazidas em sua impugnação, e nenhuma delas restou
acolhida, o que neste ato, inclusive, foi confirmado, nada mais havendo para se
desenvolver no processo que levasse à retenção de valores, ou a exigência de caução, como
pretendido pelo agravante.
Daí manter-se a ordem de expedição de mandado de levantamento
contida na decisão agravada.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Nesses termos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator